Tribunal: TJDFT
Processo: 0755050-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0755050-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL SILVA MAIA IMPETRANTE: SARAH APARECIDA DE SOUSA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Sarah Aparecida Sousa, OAB/GO 54.688, em favor de Daniel Silva Maia, sendo indicado a d. Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, como autoridade coatora, que entendeu por bem de convolar a prisão em flagrante em preventiva, em decorrência do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. Os autos foram inicialmente conclusos para o Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para o exame do pedido liminar. O pedido liminar foi indeferido (ID 54735489). A Procuradoria de Justiça apresentou parecer (ID. 54874167). Em seguida, os autos foram incluídos para julgamento na 1a Sessão Ordinária Presencial, designada para o dia 25.01.2024. A impetrante peticionou nos autos (ID 55051916) informando que foi expedido alvará de soltura em favor do paciente no dia 20/01/2024 nos autos originários, por força da decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal no HC 237.120/DF. Afirmou que o alvará já foi devidamente cumprido, razão pela qual requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente Habeas Corpus e consequentemente o seu arquivamento. Vieram os autos conclusos. Decido. Consta dos autos cópia da Decisão proferida pelo STF no HC 237.120/DF (ID 55043847), cujo teor se transcreve a seguir: “Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 881.462, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, V, da Lei no 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Indeferida a liminar, sobreveio impetração do HC 881.462 no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente, indeferiu liminarmente o writ. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade e a ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva, destacando que o “Paciente não oferece risco a instrução processual, nem mesmo a sociedade”, indicados os seguintes requisitos favoráveis: 1 - reu primário; 2 - bons antecedentes; 3 - emprego lícito (empresário); 4 - endereço fixo; 5 - nao se dedica a atividades criminosas; 6 - possui filhos menores de idade; 7 - caso condenado, a pena será cumprida em regime semiaberto ou aberto. Ao final, requer o deferimento da medida liminar, com a revogação da prisão preventiva e a colocação do réu em liberdade e, subsidiariamente, que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão que o Juízo entender cabíveis, até o julgamento do mérito do presente writ. 5. Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF. 6. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 7. No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora). 8. Embora não seja irrelevante a variedade da droga apreendida em poder do paciente (100g de skunk, aproximadamente 2g de cocaína e cerca de 30 comprimidos de ecstasy), não há como negar que se trata de acusado primário e de bons antecedentes, não havendo sido demonstrada a real necessidade da custódia ou mesmo a existência de indícios de que seja integrante de organização criminosa ou faça da criminalidade um verdadeiro estilo de vida. A decisão constritiva está fundada, sobretudo, na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, conforme revelam as seguintes passagens: (...). 9. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Rela. Mina. Rosa Weber). 10. Diante do exposto, e sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar, assegurando ao paciente o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)”. O habeas corpus é o remédio adequado para afastar ameaça ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, conforme art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 647 do CPP. Com efeito, uma vez que foi concedida liberdade provisória ao paciente e ele foi colocado em liberdade, não subsiste mais qualquer impedimento a seu direito de ir e vir a ponto de autorizar o prosseguimento do writ. Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Intimem-se Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator